Tribunal: STF
Processo: AP 2474
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de GILBERTO EDUARDO DE SOUZA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
A Procuradora-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 49).
Em 18/4/2026, determinei a intimação da defesa do réu para se manifestar acerca do interesse do acusado em celebrar Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 58).
Em 22/4/2026, a defesa de GILBERTO EDUARDO DE SOUZA informou que o réu manifestou interesse em celebrar o Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 58).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo sobrestamento desta ação penal pelo prazo de trinta dias, para a realização de tratativas extrajudiciais necessárias à celebração do acordo de não persecução penal com o réu (eDoc. 66).

É o breve relato. DECIDO.

DETERMINO o sobrestamento desta Ação Penal 2.474, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para as partes negociarem e, se houver consenso, celebrarem o Acordo de Não Persecução Penal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente